Tribunal: TJES
Processo: 0013950-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013950-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO DE MELO RIBEIRO e outros (2)

APELADO: CONDOMINIO ITAPARICA H12

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. COBERTURA SOB RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO DETERMINADA. PISO DO IMÓVEL SUBSTITUÍDO ANTES DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcos Paulo de Melo Ribeiro e V. M. D. M. R., menores representados por seu genitor Marcos Vinicius Magela Ribeiro, contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Condomínio Itaparica H12, julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a substituição da cobertura do imóvel dos autores, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais referentes à substituição do piso. Os apelantes sustentam que o dano decorreu diretamente das infiltrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prova suficiente do dano material no piso do imóvel e do nexo causal com as infiltrações oriundas da cobertura sob responsabilidade do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor.

O laudo pericial, produzido sob contraditório, conclui que não foi possível constatar danos no piso, pois este havia sido substituído antes da perícia, inexistindo elementos para confirmar sua composição original ou eventual avaria causada pelas infiltrações.

A declaração unilateral de prestador de serviços não possui, isoladamente, força probatória suficiente para afastar a conclusão da prova técnica.

Ausentes prova cabal do dano material alegado e do nexo causal, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos materiais exige prova robusta da ocorrência do prejuízo e do nexo causal com a conduta do réu.

Cabe ao autor comprovar, de forma inequívoca, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A substituição do bem alegadamente danificado antes da perícia inviabiliza a constatação técnica e prejudica a demonstração do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013950-45.2018.8.08.0035

AP
ELANTE
: MARCOS PAULO DE MELO RIBEIRO E OUTROS

AP
ELADO
:
CONDOMINIO ITAPARICA H12

JU
I
Z: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS PAULO DE MELO RIBEIRO
e
V. M. D. M. R.
, menores representados por seu genitor
MARCOS VINICIUS MAGELA RIBEIRO
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
CONDOMINIO ITAPARICA H12
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o condomínio réu na obrigação de fazer consistente em
"substituir a cobertura sobre o imóvel dos Requerentes por uma nova, a fim de que tenham a garantia que os vazamentos não voltarão a acontecer"
, julgando improcedente o pedido de reparação por danos materiais referentes à substituição do piso do imóvel.

Em suas razões os Apelantes pugnam pela reforma parcial da sentença, aduzindo, em síntese, que os danos no piso do imóvel decorreram diretamente das infiltrações provenientes da cobertura, cuja responsabilidade pela manutenção é do condomínio Apelado. Requerem, assim, a condenação do réu ao ressarcimento dos valores despendidos com a troca do piso danificado.

Contrarrazões apresentadas
.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os danos no piso do imóvel,
"condição
sine qua non
para a procedência recursal".

Pois bem.
A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, portanto, a aferir o acerto da decisão de primeiro grau no que
se refere
à improcedência do pedido de ressarcimento dos custos com a reforma do piso, o que perpassa, necessariamente, pela análise do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente a prova pericial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Adianto, todavia, que a irresignação não merece prosperar.

A controvérsia em tela gravita em torno da responsabilidade civil e da distribuição do ônus da prova. Para que exsurja o dever de indenizar, é imperiosa a demonstração da tríade composta pelo ato ilícito (conduta culposa), pelo dano efetivo e pelo nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, a conduta ilícita do condomínio Apelado restou incontroversa e foi, inclusive, reconhecida na r. sentença, que o condenou a reparar a cobertura do edifício para sanar as infiltrações no apartamento dos Apelantes. O ponto nevrálgico do recurso, contudo, reside na comprovação do dano específico no piso e, consequentemente, do nexo causal entre este e a infiltração.

A sistemática processual civil brasileira, em seu artigo 373, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Na hipótese vertente, cabia aos Apelantes, de forma inequívoca, demonstrar que o piso de seu imóvel foi danificado em decorrência direta das infiltrações oriundas da área comum do condomínio. Contudo, da análise detida dos autos, conclui-se que os recorrentes não se desincumbiram a contento de seu ônus probatório.

In casu,
a
prova pericial, determinada pelo juízo e produzida sob o crivo do contraditório, é a peça central para o deslinde desta específica controvérsia. O laudo
pericial
é categórico ao afirmar a impossibilidade de constatação do dano alegado. Nas palavras do
expert
judicial:

"2.3) Segundo informações da esposa do requerido, o piso do quarto de casal era de madeira e foi danificado devido aos vazamentos da cobertura do edifício.
Fato este que não foi possível ser comprovado, pois o piso já tinha sido substituído por um piso cerâmico.
"

(...)

"4) ANÁLISES E CONCLUSÕES

4.1)
Não foi possível comprovar que o piso anterior instalado no quarto de casal era de madeira;

4.2)
Não foi possível constatar os danos causados no piso pelo requerido, pois no local encontramos um piso cerâmico em boas condições
com quantidade estimada de 11,61 m2;" (Grifos meus)

Como se vê, a prova técnica, que entendo o meio mais idôneo para atestar a existência e a extensão do dano perseguido, bem como sua vinculação causal com as infiltrações, não restou suficiente a tal desiderato, eis que os próprios Apelantes procederam à substituição do piso antes da realização da perícia, o que impossibilitou tal conclusão.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante e o douto Procurador de Justiça em seu parecer, os autores não lograram êxito em suprir a ausência de constatação pericial por outros meios de prova.

A única prova nesse sentido é uma declaração unilateral de um prestador de serviços, que, por si só, a meu ver, não possui a força probatória necessária para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando contraposta à conclusão do laudo pericial (prova técnica).

Dessa forma, inexistindo nos autos prova cabal do dano material alegado e, por conseguinte, do nexo de causalidade com a conduta do Apelado, a improcedência do pedido indenizatório era medida que se impunha, não merecendo a r. sentença qualquer reparo neste ponto.

A
teor da fundamentação retroaduzida, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento).

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.